Tribunal: TJES
Processo: 0001988-98.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001988-98.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO SERGIO SANTANA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado. Pena-base. Valoração negativa de circunstâncias judiciais. Reincidência. Confissão espontânea. Detração penal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 70, todos do CP), à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa. O recorrente sustenta: (i) nulidade da dosimetria quanto à pena-base, em razão de suposta desproporcionalidade na fração de aumento; (ii) inadequada valoração negativa de circunstâncias judiciais; e (iii) omissão quanto à detração penal.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas ao Tribunal consistem em:

(i) verificar se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

(ii) examinar se a valoração negativa da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime foi corretamente fundamentada; e

(iii) analisar a alegação de omissão quanto à detração penal e sua repercussão no regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade do crime restaram amplamente comprovadas por meio dos depoimentos das vítimas, reconhecimento em juízo, rastreamento de celular subtraído, testemunho de Regiane da Silva do Amaral e dos policiais responsáveis pela investigação, formando um conjunto probatório firme, coeso e harmônico.

4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com fundamentação idônea, diante da negativação da culpabilidade (crime praticado durante cumprimento de pena em regime aberto), dos antecedentes (três condenações pretéritas) e das circunstâncias do crime (concurso de agentes, divisão de tarefas e intensa intimidação das vítimas). A fração de 1/6 por vetor encontra respaldo na jurisprudência do STJ, inexistindo direito subjetivo à adoção de 1/8.

5. A reincidência foi corretamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, não havendo bis in idem, pois condenações distintas foram utilizadas para antecedentes e reincidência. A confissão espontânea não foi aplicada, visto que o réu não admitiu os fatos de forma clara e integral.

6. Na terceira fase, aplicaram-se corretamente as causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, com observância da regra do concurso formal (art. 70 do CP). A pena definitiva de 14 anos mostra-se adequada e proporcional.

7. Quanto à detração penal, ainda que o réu tenha cumprido sete meses de pena, tal lapso não implica alteração do regime inicial fechado, motivo pelo qual inexiste omissão a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese: É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fração de 1/6 por circunstância judicial negativada, desde que fundamentada em elementos concretos, não havendo direito subjetivo à adoção de fração inferior. A detração penal somente enseja alteração de regime quando o tempo já cumprido for suficiente para a progressão, o que não ocorreu no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
PAULO SÉRGIO SANTANA DE JESUS,
contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de multa.

Em suas razões recursais, a defesa técnica sustenta, em síntese, a necessidade de redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, por entender que a exasperação operada na sentença violaria os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Alega que, embora o julgador tenha negativado três circunstâncias judiciais — culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime — a fração utilizada (1/6) seria excessiva, requerendo a adoção do patamar de 1/8 como mais razoável e adequado, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta, ainda, que a valoração negativa da culpabilidade seria indevida, por não extrapolar os limites do tipo penal.

Quanto aos antecedentes, assevera que a utilização de mais de uma condenação para agravar a pena fere o princípio do ne bis in idem, ainda que parte tenha sido utilizada como reincidência.

Por fim, quanto às circunstâncias do crime, sustenta que o fundamento invocado pela magistrada — prática do crime com concurso de agentes e uso de arma de fogo — já é contemplado nas majorantes reconhecidas na terceira fase da dosimetria.

Adicionalmente, a defesa requer o reconhecimento do direito à detração penal, sustentando que o tempo de prisão cautelar cumprido pelo apelante deveria ser considerado para efeitos de fixação, ou progressão do regime de cumprimento da pena.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001988-98.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO SERGIO SANTANA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

“
No dia 18/04/2022, por volta das 13h21min, na Loja Galon Tintas, no centro de Linhares/ES, os denunciados
PAULO SÉRGIO SANTANA DE JESUS e KEVEN VITOR DE SOUZA DOS SANTOS
, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, subtraíram 01 aparelho celular marca Samsung S8 plus e a quantia de aproximadamente R$ 5.300,00 em espécie de propriedade da Loja Galon Tintas, bem como a quantia de R$ 300,00 em espécie e um celular xiomi red 09 pertencentes a Jefferson e ainda um celular pertencente à vítima Daniele.

Segundo consta nos autos, no dia dos fatos, dois indivíduos, um de cútis morena e camisa azul escura e outro de cútis branca com uma camisa de manga cor laranja, ingressaram na loja, sendo que o de cútis branca questionou um vendedor sobre tintas. Alguns instantes depois, o indivíduo de cútis morena, que portava uma arma de fogo, anunciou o assalto, exigindo que todos os funcionários que estavam na loja colocassem as mãos para o alto e abaixassem as cabeças, sendo as ordens acatadas pelos que ali estavam.

Em seguida o indivíduo de cútis morena que estava com a arma de fogo em punho dirigiu-se diretamente ao caixa do estabelecimento e subtraiu a quantia de aproximadamente R$ 5.000,00, o celular da loja, bem como o celular da funcionária Daniele, que estava no caixa. Enquanto isso, o outro indivíduo de cútis branca subtraiu o celular e a quantia de R$ 300,00 em espécie do funcionário Jefferson. Os assaltantes evadiram-se do local em seguida às subtrações.

Por meio das imagens de videomonitoramento foi possível confirmar que o suspeito de camisa azul estava armado com um revólver e o outro suspeito de camisa com as mangas cor laranja também estava armado, porém ele escondeu a arma por debaixo da camisa.

O proprietário da empresa, Sidnei Galon, disse que o telefone roubado Samsung Galaxy S8 (IMEI 357854080136574) estava sendo rastreado pela conta Google, razão pela qual passou as informações à Polícia Militar. Ao verificar o rastreio do celular, sua última localização foi na rua Conceição da Barra, no bairro Araçá, em Linhares/ES.

No decorrer das investigações, o nacional Roberto Santana de Jesus, que foi preso em flagrante por delito distinto do supracitado, decidiu colaborar e informou que havia tomado conhecimento de que seu irmão PAULO SÉRGIO SANTANA DE JESUS estava envolvido no roubo, oportunidade em que identificou nas imagens de videomonitoramento, com absoluta certeza, um dos autores como sendo, de fato, PAULO SÉRGIO SANTANA DE JESUS.

Posteriormente, em ofício enviado à operadora VIVO, a autoridade policial solicitou os dados cadastrais das linhas que foram inseridas nos aparelhos roubados, tendo sido constatado que o telefone Samsung Galaxy S8, que pertence à empresa Galon Tintas, estaria em posse de Regiane da Silva do Amaral.

Na delegacia de Polícia, a sra. Regiane declarou que adquiriu o referido aparelho celular por intermédio de PAULO SÉRGIO SANTANA DE JESUS. Ao ser apresentada as imagens do delito em investigação à Regiane, esta reconheceu, com absoluta certeza, um dos autores do crime, notadamente o que estava com a camisa escura, como sendo PAULO SÉRGIO SANTANA DE JESUS. Ademais, Regiane disse que conhece o outro indivíduo que aparece nas imagens praticando o roubo com PAULO SÉRGIO, segundo ela, trata-se de KEVEN VITOR DE SOUZA DOS SANTOS, vulgo Branquinho.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito à ampla defesa e contraditório, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de multa.

O recorrente sustenta, em suas razões, três teses principais: (i) nulidade da dosimetria da pena, especificamente quanto à pena-base, por entender que a fração utilizada para exasperação não observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; (ii) inadequação da valoração negativa de determinadas circunstâncias judiciais; e (iii) omissão quanto à detração penal.

Assevera que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma indevida, requerendo a aplicação da fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativada.

Requer, assim, a reforma da sentença para redimensionamento da pena e reconhecimento da detração.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se fartamente comprovadas nos autos, não havendo insurgência recursal sobre este ponto.

O delito, conforme a prova oral colhida, ocorreu em 18 de abril de 2022, por volta das 13h21min, quando dois indivíduos, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, invadiram o estabelecimento comercial “Galon Tintas” e subtraíram diversos bens pertencentes à loja e a seus funcionários.

A vítima Jefferson dos Santos declarou, em juízo, que o indivíduo de cútis morena anunciou o assalto com um revólver em punho, ordenando que os funcionários se abaixassem.

O comparsa, de pele mais clara, subtraiu seu celular e a quantia de R$ 300,00 que trazia na carteira.

Narrou, com riqueza de detalhes, a dinâmica do roubo, a atuação coordenada dos agentes e a subtração dos objetos das vítimas.

Relatou ainda que os assaltantes evadiram-se do local em bicicletas e que posteriormente assistiu às imagens das câmeras de segurança, nas quais os agentes apareciam de boné e com camisas de manga longa, sendo o moreno responsável direto pela abordagem com a arma de fogo.

A funcionária Daniele Machado Rodrigues confirmou os fatos e descreveu a ação dos criminosos, de forma coerente com os demais relatos, ressaltando que um dos autores a obrigou a entregar o dinheiro do caixa e subtraiu os celulares da empresa e de sua posse pessoal.

O terceiro funcionário, Rodrigo Lopes Suzano, corroborou os relatos anteriores, apontando que o agente moreno permaneceu ao seu lado com a arma de fogo durante toda a ação e foi o responsável por revirar as gavetas do caixa e recolher os valores subtraídos.

Em sede policial, por meio do rastreamento de um dos aparelhos celulares subtraídos, a Polícia Civil logrou localizar o bem em poder de Regiane da Silva do Amaral, a qual, ao ser ouvida, reconheceu o réu, PAULO SÉRGIO SANTANA DE JESUS, como sendo aquele que lhe vendeu o aparelho.

Ademais, também o reconheceu nas imagens da ação criminosa. Essa testemunha espontaneamente indicou ainda o comparsa do réu como sendo Keven Vitor de Souza dos Santos.

O conjunto probatório foi complementado pelas declarações firmes dos policiais civis que atuaram na investigação.

O agente Rômulo Pereira Mascarenhas Neto relatou, em juízo, que a localização do celular permitiu identificar o bairro onde o aparelho fora rastreado e, a partir disso, chegaram ao nome do apelante, que foi reconhecido por moradores locais e por sua própria genitora, embora esta não tenha prestado depoimento formal.

O agente Adauto Alves de Oliveira confirmou integralmente essas informações e acrescentou que a Sra. Regiane devolveu espontaneamente o celular subtraído, ratificando que o havia adquirido do réu.

Assim, a sentença condenatória encontra-se plenamente amparada em elementos probatórios seguros, coesos e harmônicos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No que se refere à dosimetria da pena, examinando detidamente os argumentos defensivos, verifica-se que a sentença está escorreita.

Na primeira fase, a magistrada sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa de três circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime.

A culpabilidade foi negativada porque o réu praticou o crime enquanto cumpria pena em regime aberto, demonstrando desprezo pelos preceitos legais e pela confiança nele anteriormente depositada, o que, de fato, revela maior reprovabilidade da conduta.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao admitir a exasperação da pena com fundamento em comportamento reiterado ou reincidente, desde que não se incorra em bis in idem, como corretamente observou a sentença ao reservar duas das três condenações anteriores para análise da reincidência na segunda fase.

Quanto aos antecedentes, o réu ostenta três condenações pretéritas, o que, por si só, justifica a valoração negativa deste vetor.

A jurisprudência majoritária admite que, havendo múltiplas condenações, uma pode ser considerada como maus antecedentes e outra como reincidência, sem configurar duplicidade sancionatória.

As circunstâncias do crime também foram adequadamente valoradas de forma negativa, considerando que os agentes atuaram em concurso, com divisão de tarefas, utilização de arma de fogo e premeditação, elementos que extrapolam o tipo penal e agravam a reprovação social da conduta.

Ressalte-se que, embora o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo configurem causas de aumento, o STF e o STJ admitem a valoração autônoma das circunstâncias do crime, desde que a análise recaia sobre elementos concretos diversos daqueles que fundamentam as majorantes — o que se verificou no presente caso, em razão da particular gravidade da ação conjunta, da intensa intimidação e do ambiente controlado criado pelos agentes.

Assim, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com a fração de 1/6 por vetorial, encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, não há direito subjetivo do réu à utilização de fração determinada (1/6 ou 1/8), conforme iterativos julgados, desde que haja fundamentação concreta, como no caso em tela.

Na segunda fase, a pena foi majorada em razão da reincidência, tendo sido corretamente afastada a atenuante da confissão espontânea, pois o réu não confessou de forma clara ou íntegra os fatos imputados, tampouco demonstrou arrependimento ou colaboração relevante para a elucidação do crime.

Na terceira fase, foram aplicadas duas causas de aumento: o concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) e o emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP), incidindo corretamente a regra do concurso formal (art. 70 do CP).

A fração de aumento adotada também está dentro dos parâmetros razoáveis, sendo a pena definitivamente fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de multa.

Quanto ao pedido de detração penal, razão não assiste à defesa.

Constata-se que o apelante cumpriu até a data da sentença 07 meses de pena.

Assim, a detração não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena e, por isso, inaplicável ao presente caso.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.